Tribunal: TJBA
Processo: 8020452-50.2018.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8020452-50.2018.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: LEANDRO EDINGTON ANSELMO CAYRES Advogado(s): IVA MAGALI DA SILVA NETO IMPETRADO: COMANDANTE GERAL DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DA BAHIA e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL SAEB 01/2017. INSURGÊNCIA CONTRA A FORMA DE CONVOCAÇÃO PARA O TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. CONVOCAÇÃO ATRAVÉS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL E NA INTERNET. LAPSO TEMPORAL RAZOÁVEL ENTRE A HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO FINAL DO CERTAME E A CONVOCAÇÃO PARA OS EXAMES PRÉ-ADMISSIONAIS. NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO E DA ISONOMIA. SEGURANÇA DENEGADA. 1. A autoridade investida de poder decisório responsável pela prática de diversos atos no decorrer do concurso público, subscritora, inclusive, da Portaria Conjunta de Homologação do Resultado Final, é parte legítima para figurar no polo passivo de Mandado de Segurança que questione ato administrativo praticado durante o certame. 2. Não constitui violação aos princípios da razoabilidade e publicidade dos atos administrativos a convocação de candidato para realizar exames pré-admissionais, exclusivamente através de publicação no Diário Oficial e na Internet, se não ultrapassado lapso temporal considerável desde a realização ou divulgação do resultado da etapa imediatamente anterior do certame. 3. Preliminar processual rejeitada. Segurança denegada. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Mandado de Segurança n. 8020452-50.2018.8.05.0000, no qual figura como Impetrante LEANDRO EDINGTON ANSELMO CAYRES e como autoridades coatoras o COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DA BAHIA, o SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e o GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes desta Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em REJEITAR A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA e, no mérito, em DENEGAR A SEGURANÇA VINDICADA, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, de de 2021. Presidente FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO JUIZ CONVOCADO - SUBSTITUTO DO 2º GRAU RELATOR Procurador(a) de Justiça